Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701439-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA TERESA LOPES SOARES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o agravado a efetuar a alteração de categoria de plano de saúde de “família I” para categoria de “plano de associados”, que julga ter direito em razão de ser pensionista por morte de seu genitor, de quem era dependente, então inserido na categoria de associado do plano. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável para justificar a medida postulada. Não há elementos no processo que permitam aferir, de plano, alguma irregularidade no seu enquadramento na categoria “família I”, na qual atualmente se encontra vinculada. De igual forma, não se verifica no processo o alegado risco de dano irreparável. Não há indicação alguma de que houve recusa de atendimento nas unidades conveniadas ou ausência de cobertura a algum tratamento médico prescrito. Ademais, não se pode ignorar que a operadora de plano de saúde é de autogestão, que possui tratamento diferenciado diante de suas peculiaridades, e as relações jurídicas com seus associados não se submetem às regras do CDC (Súmula 608, STJ). O exame da controvérsia demanda a formação do contraditório e a ampla produção de provas, pelo que não há elementos para amparar a liminar. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Considerando se tratar de questão envolvendo saúde, defiro a gratuidade de justiça. Não obstante, advirto a agravante que o benefício poderá ser revogado se o credor indicar bens que levem à presunção de que tem condições de arcar com as despesas do processo. (e) Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito